Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714547-63.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a douta Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 47298307. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador